Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em um cenário de cumprimento provisório de sentença com a interposição de Recurso Especial (RESP), a decisão que ordenou a desocupação do imóvel (confirmada anteriormente pela 7a Turma Cível) deve ser mantida, pois não houve deferimento de efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. In casu, a sentença de despejo foi proferida em 27/06/2022. O acórdão confirmatório em 23/03/2023. E o mandado de despejo em 24/11/2023, tendo a parte agravante tempo mais que suficiente para se preparar para desocupar o imóvel rural que, conforme sentença e acórdão confirmatório, está com aluguéis vencidos desde fevereiro de 2020.
3. A aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, uma vez que a parte recorrida já aguarda por considerável tempo o cumprimento da sentença que rescindiu o contrato de arrendamento rural e a consequente desocupação do imóvel, não sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.